Tribunal: TJMT
Processo: 0000416-53.2012.8.11.0102
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000416-53.2012.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (APELANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), OTACILIO LUCION - CPF: 132.211.839-68 (APELANTE), CLOVIS LUCION - CPF: 536.935.319-00 (APELANTE), ANA MARIA LUCION - CPF: 005.682.079-80 (APELANTE), JULCE MARIA CAREGNATTO LUCION - CPF: 811.086.489-91 (APELANTE), NIRLEI FATIMA BINDA LUCION - CPF: 605.371.329-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), OTACILIO LUCION - CPF: 132.211.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS LUCION - CPF: 536.935.319-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA LUCION - CPF: 005.682.079-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA FIXAÇÃO.
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal extinguiu o processo em razão do pagamento do débito, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta por quitação conforme “Termo de confissão de débito fiscal e pedido de benefícios da compensação” e recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS).

III. Razões de decidir

3. O pagamento de honorários advocatícios ao FUNJUS, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 111/2002, substitui a fixação de honorários em juízo. Tal verba, recolhida administrativamente, abrange os honorários devidos na cobrança do crédito tributário, incluindo os parcelamentos.

4. A fixação de honorários advocatícios pelo Judiciário, quando já recolhidos ao FUNJUS em esfera administrativa, configuraria
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Tese de julgamento
:
"A quitação do débito tributário, incluindo os honorários advocatícios pagos ao FUNJUS, dispensa nova fixação de honorários advocatícios em sede judicial, configurando bis in idem a imposição de tal cobrança."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.579/2017, art. 12; Lei Complementar nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.075.545 - MG (2023/0176717-3); TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1047122-22.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CEZAR LUCION e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0000416-53.8.11.0102, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o feito em razão da satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Como causa de pedir recursal, aduz, em síntese, que efetuou a quitação do débito juntamente com o pagamento do FUNJUS, conforme consta no “Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação.”

Afirma que adimpliu o débito tributário, bem como os honorários advocatícios, por meio de recolhimento ao FUNJUS. Argumenta que, caso a sentença mantenha a imposição de mais 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, estará punindo os apelantes com o pagamento em duplicidade de honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (id. 255407181).

Contrarrazões no id. 255407186.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CEZAR LUCION e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0000416-53.8.11.0102, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o feito em razão da satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam o reconhecimento da admissibilidade e da apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese em que houve o parcelamento, conforme o “Termo de Confissão de débito fiscal e pedido de benefícios da compensação”, referente ao débito tributário constante na CDA n. 20127160.

No referido acordo apresentado pelos apelantes (id. 255407182), consta na discriminação do parcelamento o pagamento de
R$ 2.258,33
(dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) a título de FUNJUS, em parcela única.

Como é cediço, o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei Estadual nº 10.579/2017 e é condicionante para a efetivação do parcelamento, se não vejamos:

Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Em igual sentido, o art. 120 da Lei Complementar nº
111
/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos.

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Logo, é evidente que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, uma vez satisfeito o débito principal, incluindo-se os honorários advocatícios constantes na CDA, não é cabível nova condenação a título de honorários, em respeito ao princípio da causalidade e para evitar enriquecimento sem causa, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
O Tribunal a quo reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria bis is idem na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação. III -
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido.” (STJ. Recurso Especial nº 2.075.545 - MG (2023/0176717-3). Relator: Min. Francisco Falcão. Segunda Turma. Julgamento: 17/09/2024. Publicado: 19/09/2024). (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO– DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURABIS IN IDEM
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

À luz da jurisprudência pátria, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente “bis in idem
”.” (TJ/MT. Agravo Regimental Cível nº 1047122-22.2019.8.11.0041. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/03/2023. Publicação: 16/03/2023). (destaquei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.”
(N.U
1025074-69.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-

IMPOSSIBILIDADE - RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS - ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
- RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade.”

(N.U
1000191-63.2019.8.11.0007
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
afastar o pagamento das custas e despesas processuais, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, visto que o débito, incluindo os honorários, já foi integralmente quitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025